Tribunal: TJPA
Processo: 0806061-42.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806061-42.2021.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL SOUZA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-TJPA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Analisando as decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase inquisitiva as quais comprovam a materialidade dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, bem como os indícios de autoria em relação ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública da aplicação da lei penal), de igual modo se mostra escorreita, por ser o delito de tráfico de drogas uma das maiores desgraças trazidas para a sociedade hodierna, sobretudo por ser estopim para outros crimes, bem como por ser desencadeador da destruição de lares pelas consequências advindas do vício, devendo ainda ser destacado que no momento da diligência policial foi encontrado na residência do paciente quantidade relevante de droga, qual seja 584g (quinhentos e oitenta e quatro gramas) de maconha, sendo ainda apreendido na oportunidade um revólver calibre 38 municiado. Por fim, destaca-se que o acusado é possuidor de antecedentes criminais, já tendo sido inclusive condenado definitivamente pela prática do delito de roubo majorado.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

2 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, 15 de julho de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
– N.º 0806061-42.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARCO AURÉLIO MAGALHÃES CASTRILLON - OAB/PA nº 27.755

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

PACIENTE:
DANIEL SOUZA CORREA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado por
MARCO AURÉLIO MAGALHÃES CASTRILLON - OAB/PA nº 27.755
, em favor do paciente
DANIEL SOUZA CORREA
, em razão de ato praticado pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA
.

O impetrante aduz que o paciente foi preso flagrante delito no dia 30/05/2021, e nesse contexto foi autuado pela autoridade policial como incurso na conduta penal prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei de 10.826/03.

A defesa apresentou pedido de relaxamento da prisão em flagrante do paciente cumulado com pedido de liberdade provisória, invocando a decisão da 6ª Turma do STJ no HC598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021.

O magistrado
a quo
indeferiu o pedido e resolveu converter o flagrante em prisão preventiva, com fulcro na ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal, com fulcro no art. 312 c/c art. 310, II, ambos do Código de Processo Penal.

Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação jurídica concreta e que apresenta argumentos genéricos.

O impetrante não pugnou pleito liminar, requerendo apenas pela concessão da Ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva decretada, por absoluta falta de fundamentação idônea da medida cautelar imposta, nitidamente baseada em fórmula vazia e desvinculada em qualquer base empírica, o que deságua na ilegalidade prevista no art. Art. 315, § 2º, III, do CPP.

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 5580491):

1 –
DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO
: Nesta oportunidade venho informar a Vossa Excelência que a Autoridade Policial protocolou no Sistema PJE na data de ontem 03.07.2021 (sábado) o inquérito policial do caso, e, na próxima segunda-feira (05.07.2021), primeiro dia útil seguinte, os autos estarão sendo remetidos ao MPE em conformidade com o artigo 54 da Lei Federal nº 11.343/2006.

2 –
DAS ACUSAÇÕES CONTRA O PACIENTE
– Conforme constatado na cópia de inquérito policial remetido pela autoridade policial o paciente foi preso em flagrante e indiciado pela prática dos delitos previstos no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 em concurso material com o delito previsto no artigo 12 da Lei Federal nº 10.826/2003, pois, foi encontrado em sua residência a quantidade 584 gramas de maconha (Laudo Definitivo 2021.04.000538-QUI) e um revólver calibre 38 devidamente municiado.

2.1 –
DA DATA DA PRISÃO DO PACIENTE
: Nesta oportunidade venho destacar que o paciente foi preso em 05.06.2021 e não no dia indicado pelo impetrante, que pode ter tentado induzir Vossa Excelência em erro quanto a ocorrência de um inexistente excesso de prazo.

2.1 –
DO ANDAMENTO PROCESSUAL
: Para demonstrar que o processo possui marcha processual célere venho indicar todos os atos existentes:

Data da Prisão: 05.06.2021.

Data da Conversão da prisão em flagrante em preventiva: 05.06.2021 (Id 27663608).

Data da Audiência de Custódia: 05.06.2021 (Id 27671224).

Data da decisão do Juízo Natural ratificando as decisões do Juízo Plantonista: 07.06.2021 (Id 27690640).

Data da Remessa do Inquérito Policial: 03.07.2021.

Nesta oportunidade esse Juízo informa que a análise do Auto de Prisão em Flagrante e a audiência de custódia foi realizada pela Juíza responsável pelo Plantão Judicial da Comarca de Santarém, eis que ocorreram em 05.06.2021 (sábado).

3 –
DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO PACIENTE
: Consultando os Sistema PJe e Libra verificamos que o acusado possui antecedentes criminais já tendo sido inclusive condenado definitivamente pela prática do delito de roubo majorado.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 5591429).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, na parte que interessa (ID n. 5555741):

“(...) Pois bem, diante desse contexto, não se está diante de um caso em que a polícia adentrou a residência de um cidadão mediante meras suspeitas ou denúncias anônimas. Havia uma situação flagrancial de um indivíduo que foi abordado durante a operação “junho seguro”, tendo sido encontrado com 02 munições picotadas calibre 38, e sendo indagado sobre a existência da arma de fogo o mesmo informou que estava em sua residência, e dessa forma a guarnição da Policia Militar foi até a residência do flagranteado e com a permissão desse realizou buscas no domicilio sendo encontrado uma arma de fogo calibre 38, 03 tabletes de substancia prensada de cor esverdeada, com aparência de entorpecente, e outros itens descritos no ID 27659936 –pag.04.

(...)

Inicialmente, a materialidade delitiva e os indícios de autoria do delito, formadores do pressuposto fumus comissi delicti, restaram demonstrados, no que sopesado o fato do acusado ter sido preso em flagrante delito, durante a prática da conduta criminosa.

Folheando os autos, no que pertine a análise de vícios materiais da peça flagrancial, verifico que há hipótese de enquadramento jurídico à situação fática narrada.

De outra banda, no que pertine ao pressuposto do periculum in libertatis, observo a sua sedimentação no requisito da garantia da ordem pública, sendo crime supostamente praticado pelo conduzido é dos mais graves sob o ponto de vista social. Nesse passo, a retirada, ao menos momentânea, do autuado mostra-se necessária.

A prisão preventiva que ora se decreta atende, ademais, aos pressupostos gerais de cautelaridade, haja vista ser necessária, porquanto visa, sobretudo, a assegurar a aplicação da lei penal (art. 282, I, CPP), ao tempo em que também é adequada (art. 282, II, CPP), pois leva em conta a gravidade dos crimes, as circunstâncias concretas do fato delitivo e as condições pessoais dos acusados até então existentes nos autos.

Destaco, por oportuno, a impossibilidade de substituição das prisões pelas demais medidas cautelares, pois algumas são totalmente estranhas, inábeis, inaptas e, portanto, inaplicáveis ao caso em concreto e, outras, por seu turno, são insuficientes, no presente momento, para evitar a evasão dos flagranteado do distrito da culpa.

Por derradeiro, consigno que as prisões preventivas, no caso concreto, possuem adequabilidade estrita, uma vez que abarcadas pela hipótese do art. 313, I do Código de Processo Penal. Em face do exposto, com supedâneo no art. 312 c/c art. 310, II, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de DANIEL SOUZA CORREA em PRISÃO PREVENTIVA, visto que a soltura do acusado é atentatória à ordem pública e à aplicação da lei penal (...)”
.

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase inquisitiva as quais comprovam a materialidade dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, bem como os indícios de autoria em relação ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e aplicação da lei penal), de igual modo se mostra escorreita, por ser o delito de tráfico de drogas uma das maiores desgraças trazidas para a sociedade hodierna, sobretudo por ser estopim para outros crimes, bem como por ser desencadeador da destruição de lares pelas consequências advindas do vício, devendo ainda ser destacado que no momento da diligência policial foi encontrado na residência do paciente quantidade relevante de droga, qual seja 584g (quinhentos e oitenta e quatro gramas) de maconha, sendo ainda apreendido na oportunidade um revólver calibre 38 municiado. Por fim, destaca-se que o acusado é possuidor de antecedentes criminais, já tendo sido inclusive condenado definitivamente pela prática do delito de roubo majorado.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

Belém/PA
, 13 de julho de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 15/07/2021